Tribunal: TJES
Processo: 0031012-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031012-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO HILARIO PROFETA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidor público estadual contra o Estado do Espírito Santo, visando à anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão do cargo de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sob alegação de vícios formais e materiais.

Sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a regularidade do PAD e a proporcionalidade da penalidade aplicada. Apelação interposta pelo autor, reiterando as alegações iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) O apelo não deve ser conhecido em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade.

(ii) A ausência de publicação da portaria inaugural do PAD compromete sua validade;

(iii) houve cerceamento de defesa por falta de acesso às interceptações telefônicas utilizadas como prova;
(iv) a contagem dos prazos recursais administrativos deveria seguir o CPC/2015, e não a Lei nº 9.784/1999;

(v) era obrigatória a suspensão do PAD até o trânsito em julgado da ação penal correlata;

(vi) houve insuficiência de provas das infrações funcionais;

(vii) a penalidade de demissão foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nem mesmo a reiteração de fundamentos pode ser considerada como ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a parte combate os fundamentos do julgado, devendo a preliminar de contrarrazões ser rejeitada.

5. Notificação pessoal do servidor, com ciência inequívoca do PAD, suprimindo eventual nulidade decorrente da ausência de publicação da portaria inaugural.

6. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo sido oportunizado o acesso aos elementos de prova, inclusive interceptações telefônicas.

7. Correta aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/1999 para contagem de prazos, diante da omissão da legislação estadual específica, com prevalência da norma especial sobre o CPC/2015.

8. Independência das esferas administrativa e penal preservada, não havendo sentença penal absolutória que reconhecesse a inexistência do fato ou negativa de autoria.

9. Existência de provas nos autos do PAD suficientes para a formação do juízo de responsabilidade funcional, com regular contraditório e ampla defesa.

10. Pena de demissão proporcional à gravidade das infrações, inclusive confirmadas em sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o que reforça a legalidade do ato demissório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de publicação da portaria inaugural do PAD não gera nulidade quando demonstrada ciência inequívoca e tempestiva do servidor. 2. A Lei nº 9.784/1999 aplica-se subsidiariamente aos processos administrativos estaduais, quando omissa a legislação local, prevalecendo sobre o CPC/2015. 3. A pena de demissão é proporcional à infração funcional, quando esta for grave e confirmada em sentença penal condenatória com trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 24; LCE/ES nº 46/1994, art. 234; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 24045, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/04/2019; STJ, AgInt-RMS 65.966, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/08/2022; TJES, AC 0034749-94.2008.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Procedimento Comum Cível, intitulada “AÇÃO ORDINÁRIA”, ajuizada por
SEBASTIÃO HILÁRIO PROFETA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A demanda questiona a validade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na demissão do requerente do cargo de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado.

O autor foi submetido a processo administrativo instaurado para apurar suposta infração funcional, envolvendo quebra de sigilo funcional e exigência de vantagem pecuniária para influenciar o julgamento de processos. O PAD resultou em sua demissão.

Na petição inicial, o autor alega as seguintes nulidades no PAD: (i) ausência de publicação da portaria inaugural; (ii) nulidade da decisão que reconheceu a intempestividade do recurso administrativo; (iii) necessidade de suspensão do PAD até o trânsito em julgado do processo criminal correlato; (iv) cerceamento de defesa pela ausência de cópias de interceptações telefônicas; (v) ausência de provas das condutas imputadas; (vi) desproporcionalidade da pena de demissão.

Com base nestes fundamentos requereu a anulação da demissão ou de todo o processo administrativo, além do reconhecimento da Justiça Gratuita, a qual foi concedida na origem (fls. 886/886 verso).

A contestação foi apresentada pelo Estado do Espírito Santo, que defendeu a legalidade do PAD, ressaltando o cumprimento do devido processo legal e refutando os argumentos de nulidade.

Em sede de alegações finais, o autor informou o trânsito em julgado da condenação criminal em seu desfavor, que incluiu a pena de perda do cargo, mas manteve interesse no julgamento da presente demanda que questiona a legalidade do PAD contra ele instaurado. O requerido, por sua vez, reiterou o pedido de improcedência dos pleitos do autor.

Em trato contínuo sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais e condenando o autor em custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento do valor atribuído à causa suspendendo, porém, sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida (fls. 2339/2343), contra a qual se insurge a parte autora em seu apelo de fls. 2345/2360, onde reitera os argumentos e fundamentos de sua peça de ingresso, os quais foram rechaçados em sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 11544517, onde o Estado pugna pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito por seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Ação de Procedimento Comum Cível, intitulada “AÇÃO ORDINÁRIA”, ajuizada por
SEBASTIÃO HILÁRIO PROFETA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A demanda questiona a validade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou na demissão do requerente do cargo de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado.

O autor foi submetido a processo administrativo instaurado para apurar suposta infração funcional, envolvendo quebra de sigilo funcional e exigência de vantagem pecuniária para influenciar o julgamento de processos. O PAD resultou em sua demissão.

Na petição inicial, o autor alega as seguintes nulidades no PAD: (i) ausência de publicação da portaria inaugural; (ii) nulidade da decisão que reconheceu a intempestividade do recurso administrativo; (iii) necessidade de suspensão do PAD até o trânsito em julgado do processo criminal correlato; (iv) cerceamento de defesa pela ausência de cópias de interceptações telefônicas; (v) ausência de provas das condutas imputadas; (vi) desproporcionalidade da pena de demissão.

Com base nestes fundamentos requereu a anulação da demissão ou de todo o processo administrativo, além do reconhecimento da Justiça Gratuita, a qual foi concedida na origem (fls. 886/886 verso).

A contestação foi apresentada pelo Estado do Espírito Santo, que defendeu a legalidade do PAD, ressaltando o cumprimento do devido processo legal e refutando os argumentos de nulidade.

Em sede de alegações finais, o autor informou o trânsito em julgado da condenação criminal em seu desfavor, que incluiu a pena de perda do cargo, mas manteve interesse no julgamento da presente demanda que questiona a legalidade do PAD contra ele instaurado. O requerido, por sua vez, reiterou o pedido de improcedência dos pleitos do autor.

Em trato contínuo sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais e condenando o autor em custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento do valor atribuído à causa suspendendo, porém, sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida (fls. 2339/2343), contra a qual se insurge a parte autora em seu apelo de fls. 2345/2360, onde reitera os argumentos e fundamentos de sua peça de ingresso, os quais foram rechaçados em sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 11544517, onde o Estado pugna pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito por seu desprovimento.

Feitas essas considerações, passo a analise da questão, a começar pela preliminar suscitada em contrarrazões.

1. Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal

O apelado sustenta que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao art. 1.010, III, do CPC, devendo o recurso ser inadmitido.

Contudo, ao analisar as razões de apelação, constata-se que o recorrente impugnou a decisão de origem, apresentando argumentos sobre a validade do PAD contra ele instaurado e das conclusões ali alcançadas. Assim, é inegável a existência de uma relação dialética entre o recurso e a sentença atacada.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (g.n.)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

2. Do mérito

Superada a preliminar suscitada, e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito em debate.

Antes de apreciar o recurso, transcrevo,
in litteris
, os fundamentos do juízo
a quo
na sentença recorrida:

”O cerne desta demanda cinge em saber se o PAD em questão padece dos vícios apontados na petição inicial.

Inicialmente, pontuo que compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar. Contudo, veda-se ao Juízo Legal reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de processo administrativo disciplinar. Entender diversamente usurparia a competência da própria Administração Pública. Dessa forma, sob a ótica dessas premissas, passo a analisar as alegações do requerente.

Pois bem.

Como primeira alegação, o requerente defende que não teria ocorrido a publicação da Portaria inaugural do PAD, ferindo-se os Princípios da Publicidade, do Contraditório e da Ampla Defesa. A esse respeito, pontuo que a publicação dessa Portaria tem o condão de fazer chegar ao processado os termos pelos quais há procedimento em seu desfavor. No entanto, essa finalidade pode ser alcançada, com a mesma eficácia, por outros meios, quais sejam, notificação pessoal ou comparecimento espontâneo do processado. No caso dos autos, verifico, às fls. 1339, que a Portaria nº 006/2015 foi editada em 01.10.2015, não havendo comprovação de sua publicação no Diário da Justiça. No entanto, às fls. 1347-1354, vislumbrei ter o requerente, outrora processado, ingressado no PAD em 29.10.2015. Dessa forma, é patente que, poucos dias após a edição da Portaria, o requerente já estava ciente de seu teor, vindo a integrar efetivamente o PAD em questão. Outrossim, conforme Aviso de Recebimento de fls. 1343, parece-me ter sido o requerente notificado pessoalmente sobre o teor da Portaria vertente, o que, inclusive, é confirmado na peça administrativa de fls. 1347. Dessa forma, eventual nulidade advinda da ausência de publicação da Portaria, no DJe, tornar-se-ia irrelevante no caso concreto. Isso porque houve rápido comparecimento da parte requerente a qual apresentou defesa substancial contra a pretensão no PAD, tempestivamente. Portanto, não vislumbro o alegado prejuízo que teria sofrido a parte requerente no Processo Administrativo Disciplinar sub judice, por ausência de publicação da portaria em apreço. Com isso, no caso concreto, restaram preservados os Princípios da Publicidade, do Contraditório e da Ampla Defesa o que afasta o reconhecimento de qualquer nulidade no ato citatório. Assim, eventual nulidade existente se convalidou, razão pela qual não será capaz de macular o PAD vertente.

Sequencialmente, o requerente ventilou que seria nula a decisão que reconheceu a intempestividade de seu recurso administrativo. Subsidiou essa alegação no argumento de que o prazo recursal deveria ser contado em dias úteis e não em dias corridos. Isso porque, ante a ausência dessa metodologia de contagem de prazo na Lei Complementar Estadual nº 46/1994, defendeu que se aplicaria o CPC/15 e não a Lei Federal nº 9.784/1999, subsidiariamente. Como foi aplicada, subsidiariamente, a referida Lei Federal no PAD atacado, em vez do CPC/15, argumentou o requerente que haveria vício nessa decisão administrativa.

Todavia, segundo entendo, na omissão da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, em matéria de processo administrativo, deve ser aplicada de forma subsidiária, a Lei Federal nº 9.784/1999. Isso, pois, essa legislação foi editada especificamente para tratar de processo administrativo no âmbito federal. Desta feita, conforme o Princípio da Especialidade, é mais coerente aplicar lei especial sobre processo administrativo do que aplicar lei federal sobre processo judicial, qual seja, o CPC/15. Portanto, não verifico qualquer vício na decisão administrativa que reconheceu a intempestividade do recurso administrativo.

Em seguida, o requerente afirmou que, apesar de ter pleiteado, não fora acolhido seu pedido de sobrestamento do PAD até a conclusão do processo criminal, instaurado para apurar os mesmos fatos. Como resultado, defende-se a nulidade do processo administrativo, por ter tramitado, independentemente da conclusão do processo criminal.

Sobre esse ponto em testilha, destaco que há independência entre as esferas cível, criminal e administrativa. Como decorrência disso, um mesmo fato pode ser apurado, ao mesmo tempo, nessas três esferas sem que haja prejudicialidade entre elas, em regra. Ocorre que, essa independência cede quando é proferida sentença criminal de inexistência do fato ou de negativa de autoria. Vejamos quanto a isso a jurisprudência mais recente:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO DISCIPLINAR. DELEGAÇÃO. PERDA. ARTIGOS 30, XI e 31, I e V DA LEI Nº 8935/94. ARTIGOS 23, XVIII E 92 DO TOMO II DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TJES. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O impetrante sofrera anteriormente outras três punições, não sendo esta a primeira ocasião em que atua com desapreço pela coisa pública, encerrando, em verdade, panorama de reincidência específica e inequívoca desobediência aos princípios orientadores da Administração Pública encartados no artigo 37, caput da Constituição Federal. 2. A independência das esferas cível, administrativa e penal, preconizada pelo artigo 125 da Lei 8.112/90, apenas cede diante de inequívoco reconhecimento judicial de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não lograra o requerente demonstrar ter ocorrido quanto aos fatos objeto do processo administrativo nº 7001862-24.2019.8.08.0000. O arquivamento de procedimento preparatório operado perante o Ministério Público do Estado do Espírito Santo por outro fato (ausência de recolhimento em favor dos Fundos Especiais dos valores pertinentes ao 1º trimestre de 2020) se deu mediante justificativa diversa da inexistência do fato ou negativa de autoria (apontou-se não remanescer prejuízo ao erário em razão do recolhimento posterior). Já a homologação judicial de arquivamento de procedimento investigatório criminal relativo à ausência de recolhimento de valores em favor dos Fundos Especiais não apresenta qualquer identificação do período temporal pertinente e ocorreu com subsídio na mera extinção da punibilidade (sem qualquer juízo acerca da ilicitude da conduta). 3. A conduta infracional empreendida pelo impetrante assume contornos de habitualidade que permitem concluir não só que penalidades mais brandas (em especial multa e suspensão) outrora já aplicadas não alcançaram o efeito pedagógico esperado, mas, também, que, após a aplicação de pena de suspensão, tem lugar a pena de perda da delegação, de modo a preservar o escalonamento idealizado pelo legislador, sanção essa que se afigura coerente com as circunstâncias e consequências do ilícito administrativo, bem como compatível com a elevada reprovabilidade em que incorre o agente público negligente. 4. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210056568, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)”

Aplicando esse entendimento ao caso dos autos, não verifiquei qualquer documento capaz de demonstrar que a conclusão do processo criminal nº 0003615-33.2015.8.08.0047 tenha sido pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria. Pelo contrário, analisando o andamento processual daquele feito (sistema E-Jud), observo terem sido expedidos mandados para executar ato judicial condenatório, em desfavor do requerente. Com isso, fica preservada a independência entre a esfera criminal e administrativa no caso concreto, inexistindo vício no fato de o PAD ter tramitado independentemente do trâmite do processo criminal.

Ato contínuo, o requerente seguiu argumentando sobre a existência do cerceamento de defesa, ante suposta ausência de cópia das gravações das interceptações telefônicas no feito administrativo. Entretanto, apesar dessa alegação, constatei que inexistiu cerceamento de defesa, pois as cópias dessas gravações estavam à disposição do requerente durante o trâmite do PAD, conforme consignou o então Corregedor Geral da Justiça às fls. 1429, o que pode ser confirmado às fls. 1784 e seguintes c/c fls. 2215. Adicionalmente a esse fato, tem-se que o requerente também acessou o teor das gravações das interceptações telefônicas no processo criminal correlato aos mesmos fatos. À luz dessas ponderações, não vislumbro vício no tocante à produção de prova, no PAD, com base nas gravações das interceptações telefônicas do processo criminal.

Além disso, o requerente advoga pela ausência de provas das condutas que implicaram o reconhecimento da infração funcional. Para analisar esse argumento, compulsei a decisão do então Corregedor Geral da Justiça (fls. 1427-1437) à luz de todas as cópias do PAD, existentes nos autos.

Após proceder com essa análise, ficou patente que houve regular exame das provas produzidas no PAD, pela Autoridade Pública, procedendo-se, após, de forma fundamentada, com a prolação de decisão administrativa que concluiu pela responsabilidade funcional da parte requerente nos atos que lhes foram imputados. Desse modo, por óbvio, conclui-se que o devido processo legal foi devidamente observado, não podendo ser reconhecida a alegação de condenação desamparada por provas dos fatos.

Por fim, o requerente advoga pela desproporcionalidade da penalidade de demissão aplicada. Neste tocante, excepcionalmente, admite-se o exame da eficácia dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade quanto à penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo. No entanto, no caso dos autos, diante de todas as provas juntadas, não vislumbro ofensa aos referidos princípios constitucionais.

Por conta disso, saliento, ainda, que a avaliação da gravidade da infração, efetuada em sede de processo administrativo disciplinar, não ultrapassou a esfera do proporcional e do razoável. Por conta disso, não se sujeita à revisão judicial. Vejamos também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DA RECEITA FEDERAL. DESVIO DE CARGA DESTINADA À DESTRUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Processo administrativo que aplicou penalidade de demissão ao impetrante, por concluir que o impetrante incidiu em valimento da função de servidor da Receita Federal ao participar ativamente do desvio de cargas de bens (apreendidos pela Polícia Federal por serem falsificados) que a Receita Federal havia destinado à destruição. 2. A Portaria inaugural de instauração do PAD tem por finalidade principal constituir a Comissão Processante. A a exposição detalhada dos fatos imputados ao servidor só é indispensável na fase de indiciamento, a teor do disposto nos arts. 151 e 161, da Lei n.º 8.112/1990. 3. O impetrante teve acesso às deliberações da Comissão Processante e pode exercer o direito à ampla defesa. Foi intimado previamente para participação da produção da prova oral e não teve prejuízo com a ciência dos documentos e demais provas apenas após sua juntada aos autos do PAD. 4. O exame da prova produzida no PAD foi feito de forma fundamentada pela autoridade impetrada, que conclui pela participação do impetrante nos atos a ele imputados a partir dos elementos de prova indicados e sopesados no Relatório Final da Comissão processante, adotado pela autoridade impetrada. 5. A avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se sujeita à revisão judicial. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no MS: 24045 DF 2018/0018933-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)”

Corroborando com a conclusão pela ausência de desproporcionalidade da penalidade aplicado, ressalto que os fatos pelos quais foi condenado criminalmente o requerente se consubstanciam em crime contra a administração pública, haja vista processo criminal nº 0003615-33.2015.8.08.0047, em desfavor do requerente. Por conta disso, atrai-se a penalidade de demissão, nos termos do artigo 234, LCE n° 46/94, segundo o qual a demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública. Assim, vejo estar adequada a penalidade eleita para sancionar o requerente por suas infrações funcionais.

Acresça-se a isso que já ocorreu o trânsito em julgado do processo criminal, onde o aqui requerente foi condenado, com pena acessória de perda do cargo, o que, aliás, foi confirmado pelo próprio autor em suas alegações finais.

Desse forma, por não verificar qualquer irregularidade no processo administrativo ora vergastado, não tenho como acolher a pretensão autoral.

Ante o exposto, REJEITO a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, I, CPC/15). No entanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento dessas verbas sucumbenciais ante o deferimento da Gratuidade da Justiça em favor da parte autora à fl. 886, o que faço com fulcro no artigo 98, §3º, CPC/15.” (fls. 2339/2343)

Pois bem, como se observa, a controvérsia devolvida a este Tribunal circunscreve-se à análise das nulidades apontadas no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na demissão do recorrente Sebastião Hilário Profeta, além da discussão sobre a proporcionalidade da penalidade aplicada, questões as quais, como se pode observar, foram devidamente apreciadas pelo Juízo
a quo
, inexistindo, ao meu sentir, razões para modificar o entendimento lá alcançado.

- Da alegada ausência de publicação da portaria inaugural

O recorrente sustenta que o PAD padeceria de nulidade em razão da não publicação da portaria inaugural, o que configuraria ofensa aos princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa. No entanto, verifico que, embora não tenha havido a publicação da portaria no Diário Oficial, o recorrente teve ciência inequívoca da instauração do processo administrativo.

Conforme consignado nos autos, o recorrente foi formalmente notificado acerca da instauração do PAD, fato confirmado pelo mesmo no documento por este apresentado às fls. 1347-1354, de onde se extrai: “[...]
o Defendente foi notificado da existência do presente PAD movido em seu desfavor.
[...]” . Tal ciência efetiva e tempestiva, ocorrida em poucos dias após a expedição da portaria, afasta a necessidade de publicação oficial, tendo em vista que a finalidade da publicidade foi atingida. Nesse contexto, a jurisprudência pátria admite a convalidação de eventuais falhas formais quando não demonstrado prejuízo à defesa, conforme dispõe o princípio
pas de nullité sans grief
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DESENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULAN. 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DEPREJUÍZO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A deficiência na fundamentação do Recurso Especial no tocante à alegação deviolação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 2.
O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade dasformas (pas de nullité sans grief).
3. Não cabe, em Recurso Especial, reexaminar matéria fático-probatória e ainterpretação de cláusulas contratuais (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-EDcl-AREsp 2.470.875; Proc. 2023/0323136-1; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE
04/04/2025
) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. DEPOIMENTO ESPECIAL. ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO PARA MUDAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte considera que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso concreto, a defesa não cumpriu com essa obrigação
. Precedentes. 2. Para mudar o entendimento da origem seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ
; AgRg-RHC 189.369; Proc. 2023/0397610-3; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE
05/03/2025
)

Portanto, ante a ausência de prejuízo demonstrado pela parte recorrente, não há que se falar em nulidade do processo administrativo por ausência de publicação da portaria inaugural.

- Da intempestividade do recurso administrativo

Alega o recorrente que a decisão administrativa que reconheceu a intempestividade de seu recurso deve ser anulada, uma vez que a contagem dos prazos deveria observar a regra do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), que estabelece a contagem de prazos em dias úteis. Defende, assim, a aplicação subsidiária do CPC/15, em detrimento da Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal e que prevê a contagem de prazos em dias corridos.

Contudo, a tese do recorrente não merece prosperar. A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que rege o processo administrativo no âmbito estadual, é omissa quanto à metodologia de contagem de prazos. Diante dessa omissão, aplicou-se corretamente a Lei Federal nº 9.784/1999, com base no princípio da especialidade, uma vez que esta lei é especificamente voltada para a regulação de processos administrativos. O Código de Processo Civil, por outro lado, regula o procedimento judicial, não se aplicando subsidiariamente ao processo administrativo quando há norma específica. Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que preconiza a aplicação da lei especial em detrimento da lei geral:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA NACIONAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ISENÇÃO.
PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE A LEI GERAL. PRECEDENTES
. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. O aresto recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelas Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, este no sentido de que, nos termos da atual redação do inciso I do § 1º do art. 19 da Lei nº 10.522/2002, que foi dada pela Lei nº 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei nº 10.522/2002. Precedentes: ERESP n. 1.849.898/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 20/5/2021; AgInt nos ERESP n. 1.845.724/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; AgInt no RESP n. 1.953.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.377.646; Proc. 2023/0172105-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 14/03/2024) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL NA FORMA PREVISTA NA LEI N. 10.522/2002, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.844/2013.
LEI ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A LEI GERAL
. 1. De acordo com a atual redação do inciso I do § 1º do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, que foi dada pela Lei n. 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002. 2. A Lei n. 10.522/2002 é especial, de modo que deve prevalecer sobre a regra geral de fixação de honorários advocatícios - art. 85 do CPC/15 - em desfavor da Fazenda Pública. Precedentes. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.969.538; Proc. 2021/0337606-8; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 30/03/2023) (destaquei)

Dessa forma, entendo que a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso administrativo está em conformidade com a legislação aplicável, não havendo vício a ser sanado.

- Da independência entre as esferas administrativa e criminal

O recorrente argumenta que o processo administrativo deveria ter sido suspenso até a conclusão do processo criminal, que apurava os mesmos fatos que fundamentaram a instauração do PAD. Entretanto, a independência entre as esferas administrativa, penal e cível é princípio consagrado no direito brasileiro. Somente se admite a interferência do julgamento criminal sobre o processo administrativo em hipóteses excepcionais, como nos casos em que a decisão criminal reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, conforme prevê o art. 126 da Lei nº 8.112/90. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO JURÍDICO. INDEPENDÊNCIA ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL RECONHECIDA, SALVO SE VERIFICADA A ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. VALIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria
, razão pela qual o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões dos Tribunais de Contas. (AgInt no RESP 1372775/SC, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018). 2. Em razão da esfera administrativa, esfera penal a esfera cível serem independentes; em razão de não ter ocorrido reconhecimento de inexistência do fato ou negativa de autoria na esfera criminal; em razão de não existirem vícios no processo administrativo que deu azo ao manejo desta demanda; não há que considerar o acórdão proferido pela Corte de Contas eivado de qualquer vício, devendo este último, por isso, ser mantido incólume. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0034749-94.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/11/2022; DJES 02/12/2022) (destaquei)

No caso concreto, o recorrente, como ele mesmo confessa, foi condenado criminalmente por crimes contra a administração pública, com o trânsito em julgado da decisão. Não há, portanto, sentença criminal que reconheça a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que afastaria a possibilidade de influência direta da esfera penal sobre a administrativa. Sendo assim, a decisão administrativa que culminou na demissão do recorrente foi independente e autônoma em relação ao processo criminal, não havendo vício procedimental decorrente da tramitação simultânea.

- Do alegado cerceamento de defesa

O recorrente também alega que houve cerceamento de defesa no PAD, em razão da ausência de disponibilização das gravações das interceptações telefônicas. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. O próprio recorrente reconheceu ter tido acesso a essas gravações no processo criminal correlato, o que também foi confirmado no decorrer do processo administrativo, conforme documentos acostados nos autos.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o cerceamento de defesa somente se configura quando há a efetiva impossibilidade de participação da parte no processo administrativo, o que não se verificou no presente caso. O recorrente pôde apresentar suas razões de defesa e teve acesso às provas, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

- Da proporcionalidade da pena de demissão

A análise da proporcionalidade da penalidade de demissão imposta ao recorrente também merece atenção. A aplicação das sanções disciplinares no âmbito da administração pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que tais princípios envolvem a adequação entre a gravidade da infração e a pena aplicada.

No caso em exame, o recorrente foi demitido após a constatação de sua responsabilidade em infrações funcionais de elevada gravidade, consistentes na quebra de sigilo funcional e na exigência de vantagem pecuniária para influenciar decisões judiciais. A gravidade dessas infrações, associada ao fato de que o recorrente foi condenado criminalmente pelos mesmos atos, justifica a aplicação da penalidade de demissão. Conforme o art. 234 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, a demissão é a penalidade cabível nos casos de crimes contra a administração pública, como os que foram atribuídos ao recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, uma vez respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a decisão administrativa que impõe a demissão não deve ser revista:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARA O SERVIDOR. DESNECESSIDADE. SÚM. VINCULANTE N. 5/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMISSÃO. ATO OBSCENO TIPIFICADA EM LEI. HIPÓTESE PREVISTA COMO DEMISSÃO. APLICAÇÃO SANÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há comprovação de que o recorrente foi impedido de constituir advogado no processo administrativo disciplinar. Ademais, tem-se que a regularidade do processo administrativo disciplinar prescinde participação de advogado nos termos da Súm. Vinculante n. 5/STF. 2. Os documentos juntados nesses autos de mandado de segurança não comprovam a questão referente à ocorrência de cerceamento de defesa. A esse respeito, não se admite dilação probatória no mandado de segurança a fim de atestar a ocorrência desse prejuízo. 3.
As condutas imputadas ao recorrente são graves e se enquadram à hipótese de demissão prevista no art. 31, VIII, c/c o art. 49, ambos da LE n. 6.425/1972. 4. Quanto à proporcionalidade da sanção de demissão imposta; uma vez concretizada uma das hipóteses legais que justificam a imposição de demissão, não cabe à administração, em juízo de discricionariedade, deixar de aplicá-la.
5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 65.966; Proc. 2021/0069856-6; PE; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 31/08/2022)

Diante do exposto, entendo que a penalidade de demissão foi aplicada de forma proporcional à gravidade dos atos praticados pelo recorrente, tanto que na seara criminal (processo criminal nº 0003615-33.2015.8.08.0047) foi alcançada mesma conclusão, não havendo qualquer desrespeito aos princípios constitucionais invocados.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por Sebastião Hilário Profeta, mantendo a sentença que julgou improcedente a demanda, com a consequente condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, mantendo a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar